Tribunal: STF
Processo: HC 256680
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA SOBRE A DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.  SUPERVENIENTE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA, PARA DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E DETERMINAR A INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.5.2025, por Juliano Vieira, advogado, em benefício de Manoel Enilton Souto Medeiros e Roziane Cordeiro Moreira, contra decisão pela qual, em 28.2.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.135.480/RJ, deu “provimento ao agravo regimental para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento”.



O caso



    2. Apresenta-se nas informações disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Segunda Região ter sido o paciente, Manoel Enilton Souto Medeiros, condenado às penas de nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de trezentos e vinte e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 71 do Código Penal (lavagem de capitais em continuidade delitiva). A paciente, Roziane Cordeiro Moreira, foi condenada às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de cento e dez dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 1º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, na forma do art. 71 do Código Penal (ocultar a utilização de bens e valores provenientes dos crimes antecedentes praticados pelo corréu, em continuidade delitiva). 



    3. Ao julgar a Apelação n. 5002345-12.2019.4.02.5102 interposta pela Defensoria Pública da União, em 1º.3.2023, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do paciente, Manoel Enilton Souto Medeiros, para oito anos, seis meses e quinze dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 



    4. Em 11.5.2023, a Defensoria Pública da União interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem, em 6.2.2024, remetidos os autos eletrônicos para o Superior Tribunal de Justiça (fl. 7, e-doc. 2). 



    5. Em 29.5.2023, o advogado constituído, Juliano Vieira, interpôs recurso extraordinário. 



    Em 23.10.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região concedeu novo prazo para a defesa dos pacientes apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário interposto e regularizar a representação processual: 



    “I - Os acusados Manoel Enilton Souto Medeiros e Roziane Cordeiro Moreira, inicialmente, em primeiro grau de jurisdição, estavam representados pela Defensoria Pública da União, que, inclusive, apresentou, em relação a eles, resposta à acusação.



    Consoante consta do evento 168 dos autos em primeiro grau, em 12/10/2020 os acusados constituíram os advogados André Eduardo Heinig e Fabiani Porto Lagoas, deixando então de serem representados pela DPU.



    Por meio da decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau no evento 243 novamente foi designada a Defensoria Pública da União para assumir suas defesas, tendo a DPU apresentado as razões do recurso de apelação por eles interposto.



    Após o julgamento do recurso de apelação, a Defensoria Pública da União interpôs recurso especial em favor dos acusados (evento 26).



    Entretanto, no evento 30 foi interposto recurso extraordinário também em favor dos mesmos, pelo advogado Juliano Vieira.



    É cediço que, nos termos do art. 104 do CPC, ‘o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente’, devendo o causídico, nestas hipóteses, ’exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz’ (art. 104, § 1º, do CPC).



    Dessa forma, intimem-se os Recorrentes para proceder à juntada da procuração outorgada ao subscritor do Recurso Extraordinário do Evento 30, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inadmissão do recurso interposto.



    II - Há razão nas alegações apresentadas pelo Ministério Público Federal no evento 37 pois, de fato, a Secretaria da 2ª Turma Especializada encerrou manualmente o evento destinado a abertura do prazo para contrarrazões ao recurso extraordinário antes mesmo do início de sua fluência.



    Assim, devolvo o prazo para contrarrazões ao recurso extraordinário interposto”. 



    Em 6.2.2024, o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem (Ação Penal n. 5002345-12.2019.4.02.5102), e confirmada a intimação eletrônica do defensor constituído dessa decisão, em 16.2.2024. 



    6. Em 22.5.2024, o Recurso Especial n. 2.135.480/RJ não foi conhecido pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça por óbice processual.



    Em 3.6.2024, a Defensoria Pública da União interpôs agravo regimental contra essa decisão (fls. 12-18, e-doc. 2). Em 28.2.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik deu provimento ao agravo regimental 
para conhecer em parte do recurso especial e a ele negar provimento 
(fls. 21-30, e-doc. 2). A Defensoria Pública da União foi intimada dessa decisão, em 17.3.2025, que transitou em julgado em 31.3.2025 (fls. 32-33, 
e-doc. 2). 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante defende nulidade absoluta da decisão pela qual desprovido o Recurso Especial n. 2.135.480/RJ, pela alegada ausência de intimação do advogado constituído das decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça, configurando cerceamento de defesa.



    Assevera ter havido prejuízo aos pacientes, pois, “[t]ratando-se de decisão monocrática, era possível nova interposição de Agravo Regimental para que a matéria fosse discutida pela Turma que poderia resultar no provimento do apelo especial” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Observa que os pacientes eram assistidos pela “Defensoria Púbica da União, mas no segundo grau de jurisdição os Pacientes constituíram defensor particular, o qual apresentou Recurso Extraordinário e na sequência juntou os respectivos instrumentos de mandato.



    (...) Contudo, quando do cadastramento do REsp. não foi observado a procuração juntada aos autos, sendo cadastrada a Defensoria Pública da União” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto requer a Vossas Excelências que recebam o presente writ e concedam liminarmente A ORDEM DE HABEAS CORPUS à Paciente, para suspender o processo e eventual ordem de prisão e, no mérito, declara a nulidade parcial do processo, bem como do trânsito em julgado, determinando nova análise do REsp., perante a Corte Superior, intimando-se a defesa constituída” (fl. 5, e-doc. 1). 



    8. Em 4.11.2025, a defesa informou que, naquela data, foi cumprido o mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal n. 5002345-12.2019.4.02.5102 (e-doc. 5).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Este habeas corpus veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 253.323/RJ, ao qual negado seguimento, em 17.3.2025, transitado em julgado em 10.4.2025. Esse habeas foi impetrado pela Defensoria Pública da União em 12.3.2025, em benefício dos pacientes, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, 
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 2.135.480/RJ. Esta a ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO POR FATOS ANTERIORES AO DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÂNSITO EM JULGADO DOS DELITOS ANTERIORES NO CURSO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Na presente impetração, o ato apontado coator é a mesma decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, daquele Superior Tribunal, no Recurso Especial n. 2.135.480/RJ, provido para conhecer em parte do recurso especial e a ele negar provimento. Entretanto, a questão posta na presente ação tem objeto, pedido e alegação distintos daqueles do Habeas Corpus n. 253.323/RJ. 



    9. Alega-se, neste habeas corpus, nulidade em razão da ausência de intimação do advogado constituído pelos pacientes, com relação ao julgamento do Recurso Especial n. 2.135.480/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Afirma-se que as intimações referentes às decisões proferidas naquele recurso especial teriam sido feitas apenas 
em nome da Defensoria Pública da União. Acrescenta-se não 
ter sido observada pelo Tribunal Superior a procuração anexada aos autos  eletrônicos com o novo defensor constituído no Processo 
n. 5002345-12.2019.4.02.5102.



    11. A defesa busca a nulidade da decisão proferida no Recurso Especial n. 2.135.480/RJ e a desconstituição do trânsito em julgado da ação penal objeto desta ação. 



    12. É de se concluir assistir razão jurídica à defesa dos pacientes. 



    13. Na espécie em foco, tem-se que o Recurso Especial n. 2.135.480/RJ foi interposto pela Defensoria Pública da União, intimada das decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça, inclusive da decisão do Relator, que deu provimento para conhecer em parte do Recurso Especial n. 2.135.480/RJ e a ele negar provimento (fl. e-doc. 2). Porém, interposto recurso especial, os pacientes constituíram defensor, que interpôs recurso extraordinário.



    No andamento processual, a autuação do recurso especial foi feita apenas em nome da Defensoria Pública da União, sem a indicação do advogado constituído dos recorrentes.



    Extrai-se dos documentos que instruem o presente habeas corpus e do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, transitado em julgado o Recurso Especial n. 2.135.480/RJ, em 28.3.2025, o impetrante protocolizou petição, em 14.5.2025, sustentando nulidade pela ausência de intimação do advogado Doutor Juliano Vieira. 



    Em 19.5.2025, consta nas informações do sítio eletrônico daquele Superior Tribunal que a Secretaria retificou a autuação para constar o nome do advogado constituído Juliano Vieira:



    “Juntada de Certidão: Com amparo no que dispõe o artigo 10 da Instrução Normativa n. 2/STJ, de 10/02/2010, em atendimento à demanda 39763, e Procuração de fls. (e-STJ 745/746) foi retificada a autuação para constar o Dr. JULIANO VIEIRA (OAB/SC 14.260) como Advogado das partes Recorrentes”. 



    Em 22.5.2025, o Relator indeferiu o pedido da defesa para reconhecer “a nulidade do ato e dos atos subsequentes, inclusive o trânsito em julgado”, com estes fundamentos:



    “Trata-se de expediente avulso formado em favor de MANOEL ENILTON SOUTO MEDEIROS e ROZIANE CORDEIRO MOREIRA, contra decisão que deu provimento ao agravo regimental para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento 
(fls. 807- 816). 



    No requerimento (fls. 2-4), a defesa alega que ‘quando do cadastramento do REsp nesta corte não foi observado a procuração juntada aos autos, sendo cadastrado, como advogado dos denunciados, a Defensoria Pública da União. Devido a ausência do cadastramento do advogado constituído, este subscritor não foi intimado de nenhum ato ou decisão proferido por esta Corte de Justiça, donde decorre a nulidade do feito por cerceamento de defesa. Como se sabe, é facultado ao acusado a livre escolha do seu defensor e, uma vez tendo advogado constituído nos autos, é obrigatória a sua intimação de todos os atos do processo. ‘



    Postula, assim, o reconhecimento da nulidade do ato e dos atos subsequentes, inclusive o trânsito em julgado. 



    É o breve relatório.



    Decido.



    (...) No caso, é manifestamente incabível a formação de expediente avulso com petição nos autos de recurso especial, denominada pelo requerente de ‘declaração de nulidade parcial do processo’, ante a inexistência de previsão legal e regimental para tanto. Nesse sentido:



    (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 2-4, com fundamento no art. 210 e art. 255, § 4º, I, ambos do RISTJ”. 



    14. Pelo que se depreende dos autos eletrônicos, o advogado Juliano Vieira teria sido constituído quando os autos ainda estavam no Tribunal estadual, desde 21.11.2023, como consta do histórico de representantes dos pacientes (fls. 1-8, e-doc. 2). 



    A intimação das decisões proferidas no recurso especial foi feita apenas em nome da Defensoria Pública da União, tendo o processo transitado em julgado em 28.3.2025. 



     É de se realçar, ainda, que o novo advogado, Juliano Vieira, interpôs recurso extraordinário em 29.5.2023, e foi confirmada a intimação eletrônica do defensor constituído da decisão pela qual inadmitido o recurso, em 16.2.2024. Entretanto, a defesa constituída não foi intimada da decisão de negativa de provimento do recurso especial, interposto pela Defensoria Pública, no Superior Tribunal de Justiça, publicada em 6.3.2025.



    Assim, foi negado aos pacientes o direito de ter ciência e eventualmente recorrer contra a decisão monocrática de desprovimento do recurso especial, o que acarretou o irregular trânsito em julgado da decisão. 



    Na espécie vertente, demonstrada a ausência de intimação do advogado constituído pelos pacientes, impõem-se a desconstituição do trânsito em julgado do Recurso Especial n. 2.135.480/RJ e a restituição do prazo de interposição de eventual agravo regimental, em razão da falha na intimação do procurador constituído pelos pacientes e o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Anote-se que os pacientes responderam em liberdade a ação penal, tendo sido a eles concedido o direito de recorrer em liberdade na sentença, pelo que a prisão do paciente, noticiada pela defesa, em 4.11.2025, decorreria exclusivamente do trânsito em julgado da condenação (e-doc. 6).



    15. Este Supremo Tribunal Federal assentou que a irregularidade de intimação do advogado acarreta a nulidade do ato por ofensa aos princípios da ampla defesa e publicidade. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS. INTIMAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Nula a intimação relativa ao acórdão lavrado ao julgamento de agravo regimental porquanto não direcionada aos procuradores constituídos nos autos pela parte, até então a atuar em causa própria. Necessária a republicação, com reabertura do prazo recursal. 3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício” (HC 
n. 129.553, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.10.2015).



    “Habeas corpus. 2. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Súmula 691. Superação. 3. Roubo. Absolvição em primeiro grau e condenação em sede de apelação. Certificação do trânsito em julgado. 4. Defesa patrocinada por defensor nomeado ou ad hoc. Ausência de intimação pessoal. Nulidade absoluta. Previsão do art. 370, § 4º, do CPP. Precedentes. 5. Ordem concedida, confirmando a liminar, a fim de anular o trânsito em julgado do acórdão, com consequente reabertura do prazo recursal” (HC n. 127.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015). 



    16. Pelo exposto, concedo a ordem, para desconstituir o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 2.135.480/RJ e determinar a intimação do defensor constituído pelos pacientes da decisão proferida pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 28.2.2025. 



    Determino seja expedido alvará de soltura para os pacientes quanto à prisão determinada no Processo n. 5002345-12.2019.4.02.5102, que tramitou no juízo da Segunda Vara Federal de Niterói/RJ, se por outro motivo ou título não estiverem presos, mantendo-se esse quadro até o reexame do processo pelo Superior Tribunal de Justiça, que deverá imprimir prioridade e urgência a este caso.



     Oficie-se, com urgência, ao Ministro Joel Ilan Paciornik, 
do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Especial 
n. 2.135.480/RJ, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento. 



    Comunique-se, com urgência, à Segunda Vara Federal de Niterói/RJ e ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região (Ação Penal n. 5002345-12.2019.4.02.5102/RJ), para ciência desta decisão. 



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora